Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702375-38.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GUERBET PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO GUERBET PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA., em petição de ID 78070448, noticia a conclusão do julgamento do acórdão do Tema 1.266 (RE 1.426.271), sob a sistema da repercussão geral. Não obstante, em consulta ao site do STF, consta que o mérito foi julgado, mas ainda não houve disponibilização do inteiro teor do paradigma. Dessa forma, não tendo havido ainda a publicação do acórdão respectivo, não se pode falar em prosseguimento dos autos sob a perspectiva do regime de repetitivos. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do precedente acima mencionado (Tema 1.266). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014